Tribunal: TJSP
Processo: 1014899-35.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação aos valores que

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação aos valores que superarem aos dos descontos, autorizada a cobrança por outros meios e restrição cadastral, afastada o pleito de alongamento dos contratos, com o reescalonamento da dívida. Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por evento, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada, em parte. Recurso interposto pela autora parcialmente provido, improvido o do réu.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pela autora e negaram provimento ao recurso manifestado pelo réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014899-35.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante APPARECIDA NANCY XAVIER
ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto pela autora e negaram provimento ao recurso
manifestado pelo réu, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Aplicada a técnica do art.
942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto vencido o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 12 de março de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37697
APELAÇÃO N. 1014899-35.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RUBENS PEDREIRO LOPES
APELANTES E RECIPROCMENTE APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E
APPARECIDA NANCY XAVIER ANTUNES
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
Ação
revisional.
Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos
limitados a montante nunca superior a 30% dos
rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza
da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado,
com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos
da mora em relação aos valores que superarem aos dos
descontos, autorizada a cobrança por outros meios e
restrição cadastral, afastada o pleito de alongamento dos
contratos, com o reescalonamento da dívida. Multa
cominatória fixada em R$ 1.000,00 por evento, mantida.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença
reformada, em parte. Recurso interposto pela autora
parcialmente provido, improvido o do réu.
Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso
interposto pela autora e negaram provimento ao recurso
manifestado pelo réu.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra a r. sentença de fls. 240/246 e 254, de relatório adotado, que, em ação revisional
de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o banco, sustentando, em síntese, que os contratos foram
validamente celebrados, inexistindo irregularidade a ser proclamada. Argumenta que o
superendividamento da autora decorreu de sua falta de controle em gerir sua vida
financeira. Acrescenta que a limitação dos descontos, no presente caso, deve atingir
35% dos rendimentos líquidos da autora e não 30% como determinado na sentença.
Pondera que não se cuida de retenção ou apropriação de salário, mas sim de amortização
de dívidas contraídas pela correntista. Anota que os contratos configuram ato jurídico
perfeito, descabida sua revisão. Postula a revogação da multa com a finalidade de evitar
o enriquecimento indevido da autora.
Em seu recurso, aduz a autora, em resumo, que se impõe a
limitação em 30% dos seus rendimentos líquidos a todos os contratos firmados pelas
partes, de molde a viabilizar sua subsistência e de sua família. Pleiteia a consolidação de
todos os débitos, a readequação das parcelas levando em conta o limite dos descontos de
30% de seus rendimentos, afastando-se a aplicação de novos juros no novo prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigência dos contratos.
Os recursos são tempestivos, preparado o do banco, isento de
preparo o da autora, e foram respondidos.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação revisional de contrato bancário em
que veio o pedido inicial fundamentado em alegação da autora de que vem procedendo
o banco à indevida retenção de valor expressivo dos seus rendimentos de natureza
salarial com a finalidade da amortização de parcelas estipuladas nos contratos de
empréstimo celebrados pelas partes.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, limitados
os descontos dos empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos da autora, em relação
aos contratos de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.

O recurso interposto pela autora comporta provimento, em parte,
improvido o do réu.

De início, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
suscitada pela instituição financeira, pois, conquanto não se olvide do princípio da força
obrigatória dos contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder
Judiciário se constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o
controle judicial voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível
a modificação de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das
partes contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por
abusivas, descabido o argumento de que comando judicial neste sentido possa importar
em violação ao ato jurídico perfeito. Ademais, o pedido é claro e veio consubstanciado
em postulação de limitação dos descontos dos valores das prestações convencionadas
em contratos de mútuo em 30% dos rendimentos líquidos da autora, inexistindo na
petição inicial a mácula apontada pela casa bancária.
E, conquanto não se olvide do princípio da força obrigatória dos
contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder Judiciário se
constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o controle judicial
voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível a modificação
de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das partes
contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por abusivas, o
que não importa em violação ao ato jurídico perfeito.
Isto assentado, bem é de ver que, ainda que tenha sido ajustada
cláusula que autoriza lançamentos a débito, em conta corrente e/ou folha de pagamento,
das parcelas dos contratos de empréstimo celebrados pelas partes, o certo é que tais
estipulações importaram, no caso de que ora se cuida, em exagerada vantagem ao
banco, ocasionando desequilíbrio na relação contratual, tanto é que os descontos
alcançam a quase integralidade dos rendimentos recebidos pela parte ativa, acarretando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe, como é natural, sérias dificuldades à subsistência própria e de sua família, razão
pela qual, de rigor é a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da
tomadora dos empréstimos, em relação a todos os contratos firmados pelas partes,
tenham eles natureza de mútuo comum ou de empréstimo consignado, estabelecidos os
descontos em conta corrente ou folha de pagamento.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter os empréstimos ora
focalizados, beneficiou-se a mutuária de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente da tomadora dos empréstimos, irrelevante para tal
aferição se o contrato tem natureza de empréstimo consignado ou de mútuo comum,
seja a autora funcionária pública ou não.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a manutenção da ordem de que os descontos
em conta corrente e/ou folha de pagamento da autora sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus rendimentos líquidos, deduzido do bruto apenas os descontos
legais, ou seja, contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, considerada, para
tanto, em especial, a natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para
justificar a colimada limitação, bem explicitado que a limitação dos descontos
abrangerá, além dos contratos de empréstimo consignado com desconto em folha de
pagamento, também os contratos de mútuo de n. 891904453 e 898396697.
Cumpre enfatizar que, no que diz respeito aos efeitos da mora,
uma vez que a limitação impede apenas o desconto em conta corrente e/ou folha de
pagamento de valor que desborde o determinado [afastada a ordem de alongamento dos
contratos], não neutralizando os efeitos da mora nem importando em vedação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança por outros meios das diferenças de valores das prestações inadimplidas e
validamente estabelecidas em contratos de mútuo ou, mesmo, a inscrição do nome da
autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento,
razão pela qual não se justifica a postulação da autora de reescalonamento das dívidas
objetos dos diversos contratos.
E a multa no valor de R$ 1.000,00, por evento de
descumprimento, não se afigura excessiva, mesmo porque se cuida aqui de poderosa
instituição financeira e a expressão monetária que dela aflora retrata tão somente o seu
poder de coerção, gerando o desestímulo ao imediato descumprimento da determinação
judicial.
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente Greco
Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas e
danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da
obrigação. Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Andrade
Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Deveras, “a multa por descumprimento de obrigação de fazer ou
de não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor significativamente alto, justamente
porque tem caráter inibitório, tendo como objetivo fazer com que o devedor cumpra a
obrigação na forma específica. O valor alto deve ter potencialidade para inibir o
devedor, fazendo com que prefira cumprir a obrigação na forma específica a pagar a
multa” (TJSP, AC 128244-4/1, Rel. Des. Armindo Freire Mármora, j. 22/08/2002),
mesmo porque, “ao contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação
para o valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o
devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo, se abstém de cumprir a sentença.” (STJ,
REsp 141.559/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 17/03/98).
Em suma, acolho em parte o recurso interposto pela autora para
determinar que a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos de seus rendimentos
líquidos abranja também os contratos 891904453 e 898396697, afastado o pleito de
alongamento dos contratos, com o reescalonamento da dívida, facultado ao credor a
cobrança por outros meios das diferenças de valores das prestações inadimplidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantenho o reconhecimento da verificação da sucumbência recíproca entre as partes,
majorados os honorários devidos aos seus advogados para R$ 1.200,00, observada a
gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela
autora e nego provimento ao recurso manifestado pelo réu.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014899-35.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Apparecida Nancy Xavier Antunes
Declaração de voto parcialmente vencido Voto no 34.685
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise do hollerith da autora (fl.
21), dos comprovantes de empréstimo (fls. 23/26, 28/30, 45/47, 48/49,
51/52, 54/55, 57/59) e do extrato de conta corrente (fl. 64), depreende-se
que as partes celebraram dois contratos de empréstimo consignado e
quatro contratos de empréstimo comum, sendo que todas as parcelas
referentes a eles são descontadas em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, no que tange aos contratos de
empréstimo comum, não há como incidir a limitação pleiteada, pelos
fundamentos acima expostos.
Entretanto, quanto aos contratos denominados
“empréstimo consignado”, as respectivas prestações devem se submeter à
limitação legal, mesmo aquelas debitadas em conta corrente, sob pena de
se estar chancelando clara tentativa de burla ao sistema.
Em suma: a sentença deverá ser mantida nos
exatos termos em que prolatada.
Para esse fim, meu voto nega provimento a
ambas as apelações.
Ainda
pelo
meu
voto,
a
honorária
de
responsabilidade de cada uma das partes será majorada para R$ 1.500,00,
por aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC, ainda com a nota da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade da justiça no que se refere aos honorários de sucumbência
devidos pela autora.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
101BC949
8
18
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
102BBB37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014899-35.2018.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.